Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720788-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA SILVANIR FERREIRA LIMA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2023 19:34:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator